Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. pretensão. natureza possessória. tutela de urgência. posse anterior e esbulho. demonstração. art. 561 do cpc. ônus do autor.. bloqueio do veículo. assegurar resultado prático da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão liminar em questão, seja de natureza possessória, seja na condição de tutela de urgência não prescinde da demonstração da posse anterior e do esbulho.
2. Na primeira hipótese, por ser requisito expresso da tutela possessória, conforme art. 561, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca do ônus para o autor de comprovar sua posse, o esbulho e a respectiva data, bem como a perda da posse. Na segunda hipótese – tutela de urgência – a demonstração dos mesmos elementos seria crucial para aferir a eventual probabilidade de êxito.
3. Diante da ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipatória naquele juízo de cognição sumária, não merece reproche a decisão que a indeferiu.
4. Mas, no caso, é irrefutável a necessidade de assegurar o resultado prático da demanda, em virtude de eventual procedência do pedido. E isso será alcançado com a anotação do bloqueio de transferência do veículo junto ao seu cadastro, de modo inclusive a assegurar eventual interesse de terceiros, bem como para evitar sua circulação no curso da demanda.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.